Tribunal: TJSP
Processo: 2178686-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO – JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU.
- Perda do objeto do recurso – superveniência da sentença extintiva, art. 485, VIII, do CPC (carência superveniente de interesse recursal);
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29432
Registro: 2020.0000752662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178686-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes JULIANA CRUZ FIGUEIREDO e EDSON SOAVE, é agravado EDIFÍCIO
NEW YORK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29432
AGRAVANTE: JULIANA CRUZ FIGUEIREDO E OUTRO
AGRAVADO: EDIFÍCIO NEW YORK
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 0021746-46.2017.8.26.0577
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DANIEL TOSCANO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO PERDA DO OBJETO
JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU.
- Perda do objeto do recurso superveniência da sentença
extintiva, art. 485, VIII, do CPC (carência superveniente de
interesse recursal);
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que, em sede de cumprimento de sentença, após homologação do
laudo pericial, intimou o leiloeiro para dar prosseguimento ao leilão.
A agravante sustentou que a decisão que homologou o laudo pericial não
é fundamentada, argumento que o imóvel deveria ter sido melhor avaliado, considerando
ser situado em lugar privilegiado e em boa localização no bairro.
O efeito suspensivo foi denegado. Contraminuta a fls. 199/201.
É a síntese do necessário.
O recurso encontra-se prejudicado. Isto porque, o feito originário foi
sentenciado pelo Magistrado da R. Primeira Instância, determinando a extinção da
execução, já que houve depósito do valor devido.
Com efeito, a sentença impede a discussão sobre a penhora do imóvel,
já que houve a determinação do seu respectivo levantamento. Houve, portanto,
perda do objeto e perda do interesse recursal do recorrente. Mais, creio, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29432
desnecessário.
Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o presente agravo de
instrumento.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora